Tribunal: TJDFT
Processo: 0714471-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PARCIAL JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. PRETENSÕES NÃO SUBMETIDAS AO JUÍZO DE ORIGEM. INOVAÇÃO RECURSAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA NOS SISTEMAS INFORMATIZADOS. RENOVAÇÃO. SISBAJUD. BUSCA DE ATIVOS. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA. TEIMOSINHA. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E DA COOPERAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, PROVIDO.
1. O pedido de pesquisas de bens pelos sistemas Renajud, Infojud, Sniper, Prevjud e envio de ofícios em momento futuro não foi formulado na instância de origem e, portanto, sequer foi objeto de análise na decisão agravada, de modo que sua apreciação de forma imediata, em sede recursal, implica inegável supressão de instância e indevida inovação recursal. Recurso não conhecido quanto ao ponto.
2. Os sistemas de pesquisa eletrônicos disponibilizados aos magistrados foram criados para a garantia da razoável duração do processo (art. 5°, LXXVIII, da CF e art. 4° do CPC) e, em especial, para a efetividade da atividade jurisdicional, em que se insere a satisfação do crédito em cumprimento de sentença.
3. A reiteração de pedido de pesquisa de ativos no sistema SisbaJud – Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário, notadamente pela implementação da nova funcionalidade intitulada “teimosinha”, que confere maior agilidade da nova sistemática de rastreamento, é possível quando, observado o princípio da razoabilidade, tenha decorrido, da última tentativa frustrada feita na plataforma, razoável lapso de tempo.
4. Recurso conhecido e provido.